Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu a preliminar de inovação recursal e não conheceu do recurso de apelação manejado pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no julgado, pois o embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. O acórdão deixou claro e fundamentado o acolhimento da preliminar de inovação recursal, destacando que a parte autora não questionou sua intimação por hora certa para purgação da mora durante o processo em primeiro grau, levantando a nulidade dessa intimação apenas em sede recursal.
5. Diante do acolhimento da preliminar de inovação recursal, não há que se falar em omissão no reconhecimento de nulidade do procedimento para purgação de mora sofrido pelo embargante, uma vez que a matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo.
6. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; L. 9.514/97.